Tribunal: TJDFT
Processo: 0011158-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0011158-42.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme consta na petição de id 65831925, os credores concordaram com os cálculos e depósitos constantes em ids 63972662 e 63972663, que quitam os débitos relativos aos ofícios requisitórios de id 60365271, 60365268, 60365270 e 60350462. Em id 67790949 consta o alvará de levantamento e em id 67791513 o comprovante da transação bancária, tendo como favorecido o titular da conta bancária indicado na mesma peça de id 65831925. Assim, DECRETO a extinção do presente feito, eis que satisfeitas as obrigações, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator